Tribunal: TJMT
Processo: 1078211-87.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078211-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais, Multa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIF COML SERVICE CENTER "DR ALBERT SABIN" - CNPJ: 32.983.942/0001-23 (APELANTE), CLEVERSON GARCIA BUENO - CPF: 782.061.111-15 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), OCTAVIO AUGUSTO SANT ANNA - CPF: 571.934.791-72 (APELADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MAGNO ANTONIO DE SANT ANNA registrado(a) civilmente como MAGNO ANTONIO DE SANT ANNA - CPF: 021.710.581-53 (APELADO), OCTAVIO AUGUSTO SANT ANNA - CPF: 571.934.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CONVENÇÃO SEM FIXAÇÃO DE VALOR. ATA INSUFICIENTE. DOCUMENTOS UNILATERAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA APÓS CITAÇÃO. ESTABILIDADE DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RETIFICAÇÃO PARA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL SERVICE CENTER “DR. ALBERT SABIN” contra sentença que, em execução de título extrajudicial ajuizada contra ESPÓLIO DE MAGNO ANTÔNIO DE SANT’ANNA para cobrança de cotas condominiais (período de agosto/2022 a abril/2025), acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ausência de título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, extinguindo o feito e condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há nulidade da sentença por ausência de oportunidade de emenda da petição inicial executiva (art. 801 do CPC);

(ii) estabelecer se os documentos que instruem a inicial (convenção condominial, ata de assembleia, relatório de inadimplência e matrícula do imóvel) configuram título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, X, do CPC;

(iii) determinar se a juntada posterior de boletos e demonstrativos pode suprir eventual deficiência do título; e

(iv) definir se a extinção do feito deve ocorrer com ou sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O art. 801 do CPC incide na fase inicial da execução, sendo incabível a emenda da petição inicial após a citação válida e a apresentação de defesa, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e à estabilidade da demanda (art. 329 do CPC).

4. A convenção condominial que apenas estabelece critério de rateio proporcional às frações ideais não fixa valor nem parâmetro objetivo suficiente para apuração imediata do débito, carecendo de liquidez.

5. A ata de assembleia juntada não delibera sobre os valores das cotas referentes ao período executado, limitando-se à aprovação de contas e eleição de síndico, sendo inapta a conferir liquidez ao título.

6. Relatórios de inadimplência, planilhas e boletos constituem documentos unilaterais, destituídos de força executiva quando desacompanhados de deliberação assemblear que estabeleça os valores das contribuições.

7. A juntada de tais documentos em momento posterior à apresentação da exceção de pré-executividade não convalida a deficiência originária da inicial, pois o título executivo deve estar completo no momento do ajuizamento da execução (art. 798 do CPC).

8. A exigência de liquidez do título executivo não configura formalismo excessivo, mas requisito essencial à segurança jurídica e ao exercício do contraditório.

9. O precedente do STJ (REsp 2.048.856/SC) reafirma a necessidade de convenção ou ata que efetivamente estabeleça os valores das cotas, não afastando o requisito da liquidez.

10. A ausência de título executivo válido configura vício de pressuposto processual (art. 803, I, do CPC), não implicando análise do direito material, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC).

11. A manutenção da condenação em custas e honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, uma vez que o exequente deu causa à propositura de execução desprovida de adequado aparelhamento documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A emenda da petição inicial em execução é vedada após a citação e apresentação de defesa, em respeito à estabilidade da demanda. 2. A liquidez do crédito condominial exige convenção que fixe valores ou ata assemblear que os estabeleça para o período cobrado. 3. Documentos unilaterais, como boletos e planilhas, não constituem título executivo sem respaldo em deliberação assemblear. 4. A juntada posterior de documentos não supre a ausência de título executivo válido na petição inicial. 5. A inexistência de título executivo configura ausência de pressuposto processual, impondo a extinção sem resolução de mérito. 6. A extinção sem julgamento de mérito não afasta a responsabilidade do exequente pelos ônus sucumbenciais quando deu causa ao processo.”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 329, 373, II, 485, IV, 784, X, 798, 801, 803, I, 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.263.614/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.02.2016; STJ, REsp 2.048.856/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ/MT, RAI 1001095-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.04.2023; TJ/MT, RAC 1005074-36.2019.8.11.0045, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 07.11.2025; TJ/MT, RAC 1000187-33.2023.8.11.0024, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2025; TJ/MT, RAC 1042685-64.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL SERVICE CENTER “DR. ALBERT SABIN”
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Luís Otávio Pereira Marques, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face do
ESPÓLIO DE MAGNO ANTÔNIO DE SANT’ANNA
, que, em sede de Exceção de Pré-Executividade,
acolheu o incidente para reconhecer a nulidade da execução por ausência de título executivo dotado de liquidez
, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, c/c art. 924, I, do CPC) e condenando o Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(
vide
sentença de ID. 362384366).

Por suas razões recursais de ID. 362384367,
o Apelante sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da r. sentença por ofensa ao art. 801 do CPC, ao argumento de que não lhe teria sido oportunizada emenda à inicial executiva. No
mérito
, defende a suficiência da documentação acostada à inicial, consubstanciada na convenção condominial, ata de assembleia geral ordinária realizada em 25/01/2024, relatório de inadimplência elaborado por contabilista credenciado e certidão de matrícula do imóvel, para a configuração do título extrajudicial preconizado pelo art. 784, X, do CPC, à luz do precedente do C. STJ no REsp 2.048.856/SC.
Subsidiariamente
, postula a reforma da r. sentença quanto à qualificação jurídica da extinção, para que se reconheça sua natureza sem resolução de mérito (art. 485, IV ou VI, c/c art. 803, I, do CPC), bem como a inversão da sucumbência.

A Parte Apelada apresentou contrarrazões ao ID 362384369, pugnando pelo
desprovimento integral do recurso
, arguindo, em síntese, que a convenção condominial estabelece tão somente a metodologia de cálculo (rateio proporcional às frações ideais), sem fixar valor; que a única ata juntada com a inicial não delibera sobre os valores das competências cobradas (agosto/2022 a abril/2025). E que a juntada extemporânea de boletos e demonstrativos em sede de impugnação à exceção viola o devido processo legal e a estabilidade da demanda; e que a r. sentença está em consonância com a jurisprudência dominante. Postula, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 362384368).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ART. 801 DO CPC

Sustenta o Apelante que a r. sentença seria nula porque proferida sem que lhe fosse oportunizada a emenda à petição inicial executiva, em ofensa ao disposto no art. 801 do CPC.

Sem razão
, contudo.

O art. 801 do CPC opera no juízo prévio de admissibilidade da execução, antes da determinação de citação prevista no art. 802 do mesmo diploma, tratando-se de instrumento de saneamento documental do título destinado ao momento inaugural do procedimento, justamente para que o devedor seja chamado a juízo apenas quando o credor estiver devidamente aparelhado.

Ultrapassada a fase preambular, com despacho citatório, citação válida da Parte Executada e oferecimento de Exceção de Pré-Executividade, esgota-se o momento processual oportuno para emenda da inicial.
Admitir a complementação documental do título depois de instaurado o contraditório consubstanciaria evidente surpresa processual, em flagrante ofensa aos princípios da estabilidade da demanda (art. 329, CPC), do contraditório e da ampla defesa
.

A solidez de tal orientação encontra eco firme na jurisprudência do colendo STJ e desta Corte:

“Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC).”
(STJ, AgRg no REsp 1.263.614/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

“O artigo 329 do CPC consagra o princípio da estabilidade da lide, que veda a modificação subjetiva ou objetiva do pedido ou a causa de pedir, após a citação. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido.”
(TJ/MT, RAI 1001095-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2023, DJe 14/04/2023).

Acresço, ademais, que tal argumento, no fundo, confunde-se com o próprio mérito recursal, na medida em que o Apelante, instado a impugnar a exceção, optou justamente por trazer aos autos boletos e demonstrativos discriminados das competências de 2022 a 2025 (IDs. 362384359 a 362384362), na clara tentativa de suprir, por via reflexa, o déficit documental originário da inicial.

A controvérsia recursal, portanto, transcende a mera oportunidade de emenda formal e alcança, no fundo, a possibilidade de complementação do título após defesa do executado, matéria que será adiante apreciada no exame do mérito.

Desta feita,
rejeito a preliminar de nulidade da r. sentença por ofensa ao art. 801 do CPC
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar arguida e estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Na origem, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL SERVICE CENTER “DR. ALBERT SABIN”
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face do
ESPÓLIO DE MAGNO ANTÔNIO DE SANT’ANNA
, objetivando a satisfação de cotas condominiais inadimplidas relativas à Sala 104 e à Vaga de Garagem 26 do edifício, abrangendo o período de agosto/2022 a novembro/2024 (posteriormente atualizado até abril/2025), com débito originalmente consolidado em R$ 21.225,58. A inicial veio instruída com a Convenção do Condomínio, Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 25/01/2024, relatório de inadimplência elaborado por contabilista, certidão de matrícula do imóvel e demais documentos de representação.

Oposta Exceção de Pré-Executividade pelo Espólio Executado, sob a alegação de inexistência de título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, e apresentada impugnação pelo Exequente, oportunidade em que se juntaram boletos e demonstrativos discriminados das competências cobradas, sobreveio a r. sentença que acolheu o incidente e extinguiu a execução com resolução de mérito, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
Exceção de Pré-Executividade
oposta
por ESPÓLIO DE MAGNO ANTONIO DE SANT'ANNA
em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL SERVICE CENTER "DR. ALBERT SABIN".

O Excipiente alega, em síntese, a nulidade da execução por ausência de título executivo líquido, certo e exigível. Sustenta que a petição inicial foi instruída apenas com a Convenção de Condomínio e planilhas unilaterais, sem a apresentação das Atas de Assembleia que aprovaram as despesas e os valores das cotas condominiais para todo o período cobrado (iniciado em 2022). Argumenta que, sendo a taxa condominial fixada por rateio (variável), a ausência da ata de aprovação orçamentária retira a liquidez do título, inviabilizando a via executiva (ID 196569983).

Instada a se manifestar, a Excepta apresentou impugnação (ID 200793806), defendendo a validade do título e juntando, nesta oportunidade processual tardia, boletos e demonstrativos detalhados, alegando que a Ata de 2024 (ID 178225379) seria suficiente para validar os débitos pretéritos.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

A exceção de pré-executividade, como é sabido, tem cabimento, conforme reiterada jurisprudência pátria, em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, ou, ainda, quando ausentes os pressupostos processuais e/ou condições da ação, ou também quanto à prescrição e decadência, desde que comprovada de plano.

(...)

No caso em tela, a alegação de inexistência ou iliquidez do título executivo é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado e passível de verificação mediante simples análise documental, o que autoriza o manejo da presente via.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se os documentos acostados à inicial são suficientes para constituir título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, X, do CPC.

O dispositivo legal supracitado estabelece que constitui título executivo extrajudicial "
o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas
".

Para que o título tenha força executiva, ele deve preencher os requisitos do art. 783 do CPC: certeza, liquidez e exigibilidade.

Compulsando os autos, verifica-se que a Cláusula 30ª da Convenção do Condomínio (ID 178225381) estabelece que as despesas comuns serão rateadas entre os condôminos. Ou seja, o valor da cota não é fixo, dependendo das despesas mensais variáveis.

Nesse cenário, para conferir liquidez ao título, é indispensável que a petição inicial venha instruída com a Ata da Assembleia Geral que aprovou a previsão orçamentária ou as contas do período específico cobrado, fixando o valor da cota ou o critério aritmético preciso para o rateio naquele interregno.

Ocorre que a Exequente instruiu a inicial apenas com a Convenção e uma Ata de Assembleia datada de 25/01/2024 (ID 178225379). Contudo, a execução abrange débitos desde agosto de 2022. Não foram acostadas à inicial as atas que aprovaram os valores cobrados nos exercícios de 2022 e 2023, documentos essenciais para aferir a liquidez da obrigação no momento da propositura da ação.

A planilha unilateral produzida pelo condomínio e os boletos bancários, por si sós, não suprem a exigência legal da comprovação documental da origem do valor (Art. 784, X, CPC).

A tentativa da Excepta de sanar a falha em sede de Impugnação à Exceção, trazendo novos documentos ou argumentando sobre a validade posterior (IDs 200793808 a 200793813), não merece acolhimento.

O título executivo deve estar perfeito e acabado no momento do ajuizamento da execução. A liquidez é condição da ação executiva. Admitir a juntada de documento essencial à formação do título após o contraditório e a oposição de defesa pelo executado violaria o princípio da estabilidade da demanda e o devido processo legal.

(...)

Portanto, constatada a ausência das Atas de Assembleia correspondentes a todo o período da dívida no momento da distribuição, forçoso reconhecer que a execução foi aparelhada sem título dotado de liquidez, incidindo a nulidade prevista no art. 803, I, do CPC.

Ao Exequente resta a via da Ação de Cobrança (processo de conhecimento) ou a propositura de nova execução, desde que devidamente instruída
ab initio.

Ante o exposto,
acolho
a exceção de pré-executividade para
reconhecer a nulidade da execução
, nos termos do art. 803, I, do CPC, ante a ausência de título executivo líquido e exigível. Em consequência,
extingo o processo
, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, c/c art. 924, I, ambos do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência e do princípio da causalidade,
condeno
a parte Exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do Excipiente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado que resultou na extinção prematura do feito.”

Pois bem
.

Exsurge dos autos que a controvérsia recursal se cinge a saber se os documentos juntados com a inicial executiva eram suficientes para a configuração do título extrajudicial preconizado pelo art. 784, X, do CPC, e se a juntada de documentos complementares em sede de impugnação à exceção teriam o condão de sanar a deficiência originária, assim como se a qualificação jurídica da extinção foi tecnicamente acertada.

Sem delonga,
tenho que a r. sentença não merece reparos quanto à essência da decisão, demandando, contudo, pontual retificação no tocante à qualificação jurídica da extinção
.

A uma, porque a Cláusula 30ª da Convenção Condominial limita-se a estabelecer o critério de rateio das despesas comuns “
na proporção da fração ideal que cada um possui no terreno e demais partes e coisas da propriedade e uso comuns do edifício
” (ID. 362383870), isto é, fixa apenas a metodologia variável de cálculo, sem indicar valor mensal certo, montante predefinido ou parâmetro aritmético objetivo capaz de, por si só, identificar o
quantum debeatur
. A liquidez do título, em tal hipótese, é necessariamente integrativa e
dependerá de ato deliberativo da assembleia geral que efetivamente fixe os valores das contribuições para o período cobrado
.

A duas, porque a única ata juntada com a inicial, datada de 25/01/2024 (ID. 362383869), limita-se à aprovação genérica das contas do exercício de 2023 e à eleição do síndico, sem deliberar sobre os valores das cotas condominiais para os exercícios de 2022, 2024 e 2025, todos abrangidos pela execução. Resulta, daí, que
nem a convenção fixa valor, nem a ata juntada o estabelece para o período exequendo
. Não há, pois, documento apto a conferir liquidez ao título.

A três, porque os boletos e demonstrativos juntados em sede de impugnação à exceção (IDs. 362384359 a 362384362), produzidos unilateralmente pelo próprio condomínio e por sua administradora contábil,
sem submissão à deliberação assemblear
, não possuem força de título executivo, pois
carecem da natureza de manifestação coletiva exigida pelo art. 784, X, do CPC
, in verbis
:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;”

Mais do que isso, sua juntada extemporânea, após oferecida a defesa do Executado/Apelado, não tem o condão de convalidar a deficiência documental originária, dado que o título executivo deve estar perfeito e acabado no momento da propositura da execução (art. 798, CPC), sob pena de subverter o sistema processual da execução, que pressupõe segurança e prévia certeza do crédito.

Como bem assentado por esta Corte em hipótese análoga, “
Não se trata de excesso de formalismo, mas de requisito para garantia do contraditório e da ampla defesa
” (TJ/MT, RAC 1005074-36.2019.8.11.0045, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/11/2025, DJe 07/11/2025).

A quatro, porque a orientação adotada está em rigorosa consonância com a jurisprudência consolidada deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 784, X, CPC). EXTINÇAO. CONVENSÃO CONDOMINIAL. AUSENCIA CRITÉRIO CÁLCULO. ATA ASSEMBLEAR. EXTEMPORANEA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir.
Em execução de cotas de condomínios, são documentos aptos a comprovar o crédito condominial a cópia da convenção com valor/critério ou ata assemblear que os fixe, somadas às provas da inadimplência. A juntada tardia da ata em impugnação aos embargos não retroage para convalidar a inicial mal instruída, vez que não supre a ausência do documento na petição inicial executiva, por contrariar os arts. 783, 798 e 801 do CPC
. (...) Tese de julgamento: ‘1.
Em execução de cotas condominiais, quando a convenção não fixa valor nem critério objetivo de cálculo, é indispensável a ata assemblear do período cobrado para conferir liquidez ao título
. 2.
A juntada posterior da ata em sede de embargos não supre a ausência do documento na petição inicial executiva, por contrariar os arts. 783, 798 e 801 do CPC
. (...)’.
” (TJ/MT, RAC 1000187-33.2023.8.11.0024, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2025, DJe 09/10/2025; g. n.).

A cinco, porque a invocação do REsp 2.048.856/SC, do C. Superior Tribunal de Justiça, não socorre, antes, infirma, a pretensão recursal. É que, naquele julgado, a Eg. Terceira Turma, sob relatoria da Min. Nancy Andrighi, expressamente consignou serem documentos aptos a comprovar o crédito condominial “
a cópia da convenção de condomínio e/ou da ata da assembleia que estabeleceu o valor das cotas condominiais ordinárias ou extraordinárias
”. O que o C. STJ rejeita é o formalismo desnecessário, como a exigência de orçamento anual votado em assembleia ou o registro da convenção em cartório,
não, contudo, a exigência substancial de que algum documento (convenção que fixe valor ou ata que o estabeleça) efetivamente confira liquidez ao título
. Quando, como aqui, a convenção apenas indica metodologia variável e a ata juntada não delibera sobre os valores do período cobrado, o título executivo simplesmente não se forma.

Como bem ponderou o MM. Juízo
a quo
, ao Apelante “
resta a via da Ação de Cobrança (processo de conhecimento) ou a propositura de nova execução, desde que devidamente instruída ab initio
”, caminho em que, aliás, esta Corte já reconheceu serem as planilhas discriminadas e os boletos prova idônea da dívida condominial.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. PROVA DA DÍVIDA POR MEIO DE ATA DE ASSEMBLEIA, PLANILHA DISCRIMINADA E BOLETOS. IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DO CONDÔMINO DE DEMONSTRAR A QUITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14 .905/2024. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação de pagar taxas condominiais é de natureza propter rem, recaindo sobre o proprietário da unidade, cuja titularidade da Apelante foi comprovada por certidão. 4.
Em ações de cobrança de taxas condominiais, a ata de assembleia, a planilha discriminada da evolução dos débitos e os boletos de cobrança constituem prova idônea da dívida
. Cabe ao condômino o ônus de demonstrar a quitação (CPC, art. 373, II). (...). Tese de julgamento: “1.
Atas de assembleia, planilhas discriminadas e boletos constituem prova idônea da dívida condominial, cabendo ao condômino comprovar eventual quitação
. (...)’
.” (TJ/MT, RAC 1042685-64.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2025, DJe 17/10/2025; g. n.).

Já no que toca à
qualificação jurídica da extinção, tal ponto, contudo, assiste razão parcial ao Apelante
.

A r. sentença extinguiu o feito executivo com fundamento no art. 487, I, c/c art. 924, I, do CPC, vale dizer, com resolução de mérito. Ocorre, todavia, que
o reconhecimento da inexistência de título dotado de liquidez não importa, em rigor técnico, em pronunciamento sobre o direito material discutido
.

Em verdade, não se decidiu que o crédito condominial inexiste, decidiu-se, apenas, que os documentos acostados à inicial não são aptos a aparelhá-lo na via executiva, cuidando-se de
ausência de pressuposto de constituição válida do processo executivo
(
art. 803, I, do CPC
),
matéria que conduz, tecnicamente, à extinção sem resolução de mérito
(
art. 485, IV, do CPC
).

A retificação não é meramente acadêmica, visto deter repercussão prática inegável, dado que se preservará ao Apelante, em tese, a faculdade de buscar o crédito pela via adequada, seja em ação de cobrança pelo procedimento comum, seja em nova execução devidamente aparelhada com documentação assemblear hábil,
sem o óbice da coisa julgada material
.

Imperativa, portanto, a retificação do enquadramento legal da extinção
, mantendo-se, no mais, a r. sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
para
REJEITAR a preliminar
arguida e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL SERVICE CENTER “DR. ALBERT SABIN”
, apenas para retificar o capítulo dispositivo da sentença, enquadrando a extinção do feito executivo no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 803, I, do mesmo Código, mantendo-a, no mais, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, em homenagem ao princípio da causalidade, que não é afastado pela extinção do processo sem resolução de mérito, e tendo em vista que o Apelante deu causa à extinção do feito ao aparelhá-lo com documentação insuficiente,
mantenho a condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais
, estes fixados, com arrimo no art. 85, § 2º, do CPC, em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026